Tribunal: TJSP
Processo: 2260931-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260931-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., é agravado TIAGO DE
TAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260931-87.2019.8.26.0000 -Voto no 19.516
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2260931-87.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 031497-61.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos (1a Vara Cível)
Agravante: Imobiliária e Construtora Continental Ltda.
Agravados: Tiago de tal e outros
Juiz: Ricardo Felicio Scaff
Voto n. 19.516
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória
de Urgência Antecipada – Ação reivindicatória – O juiz somente
concede a tutela de urgência se convencido, ainda que em
cognição sumária, do direito da parte e do periculum in mora –
Necessidade de melhor apreciação dos fatos - Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação reivindicatória c.c. Perdas e Danos, da decisão
reproduzida, nestes autos, às fls. 30/31, que indeferiu a tutela pretendida pela
agravante, para desocupação pelos agravados do imóvel objeto da lide, sob o
fundamento de somente ter lugar a providência inaudita altera pars quando a
ciência da parte adversária puder colocar em risco a própria eficácia da
medida, ou, em um segundo plano, quando a urgência é de tal forma
premente, que o interregno entre a ciência e a decisão judicial provocaria o
perecimento do direito a ser tutelado, não sendo esse o caso dos autos, visto
não ter a agravante demonstrado quaisquer hipóteses concretas de urgência
em utilização do bem, sendo as alegações apresentadas na inicial unilaterais,
não havendo elementos suficientes capazes de autorizar o deferimento da
liminar, nem sendo prudente, portanto o deferimento do pedido sem antes
oportunizar o contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260931-87.2019.8.26.0000 -Voto no 19.516
3
Sustenta a recorrente que no exercício regular do direito
de proprietária, intentou a ação em tela, objetivando a antecipação da tutela,
eis que o imóvel fora invadido recentemente (fls. 29 dos autos originários),
insurgindo-se diante do indeferimento, pois restou amplamente comprovado
pelos documentos de fls. 23/28 dos autos principais, que é proprietária e,
portanto possuidora indireta dos lotes, cuja posse sempre manteve mediante
constante fiscalização, e ainda, a ocorrência de turbação e, por conseguinte
esbulho possessório, outrossim, tem como atividade a comercialização de
lotes, sendo a responsável pela implantação do loteamento denominado
Parque Continental, não se justificando a manutenção da permanência dos
agravados até o final da demanda, sob pena de premiar ato ilícito e
inviabilizar o próprio afã empresarial daquele que fomenta moradia,
ressaltando, ainda, que, por meio de seus fiscais, notificou extrajudicialmente,
de forma verbal, os invasores para que desocupassem o lote, todavia, estes
não o fizeram, presentes, portanto, os requisitos para a concessão da medida.
Pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal
para imissão na posse do imóvel, objeto da ação reivindicatória em comento e
a reforma da decisão.
Indeferida a liminar, os réus foram citados na ação
principal, com mandado juntado em 31/01/2020, sem notícia de constituição
de advogados, o que dispensa a intimação neste instrumento.
É o Relatório.
Em conformidade com o art. 300 do CPC/2015, a tutela
provisória de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260931-87.2019.8.26.0000 -Voto no 19.516
4
Como distingue Calamandrei: “possível é o que pode ser
verdadeiro; verossímil é o que tem aparência de ser verdadeiro. Provável
seria, etimologicamente, o que se pode provar como verdadeiro”.
Acentua Daniel Amorim Assumpção Neves1 que: "o
convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte
fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em
favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da
veracidade das alegações de fato da parte".
O juiz somente concede a tutela de urgência se
convencido, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do
periculum in mora.
A questão é bastante controvertida, pois consoante a
fotografia de fls. 29 dos autos principais e fls. 05 deste, pela construção de
uma residência, não se pode supor que se cuida de ocupação recente, e nem
recai sobre a totalidade do lote, afirmando a agravante que reintegrou-se na
posse do imóvel em 15/05/2013, e como decorreu mais de 5 anos, enseja
melhor apreciação dos fatos nos autos principais, se a atual ocupação ocorreu
efetivamente em 13/06/2019 e a que título.
Não estão presentes, assim, os requisitos para o
deferimento da tutela provisória de urgência.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
1 NEVES, Daniel Amorim Asumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo.
Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.476.